Tribunal: TJPA
Processo: 0871291-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871291-98.2021.8.14.0301

APELANTE: VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA

APELADO: THAIS COELHO DE VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO ENTRE ADQUIRENTE E INCORPORADORA. CONTROVÉRSIA RECURSAL LIMITADA À ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E À LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA ADQUIRENTE. DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGOCIAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA COM TERCEIRO APÓS CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A AUTORA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA PELA INCORPORADORA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELOS DESDOBRAMENTOS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO PELA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO DA OBRIGAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES QUANTO À FORMA DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA ADQUIRENTE. MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO EFETIVA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Varandas do Marco Engenharia SPE Ltda. contra sentença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Thais Coelho de Vilhena.

Consta dos autos que a autora alegou ter celebrado, em 01 de junho de 2010, contrato de promessa de compra e venda com a requerida, tendo por objeto a aquisição de unidade imobiliária no empreendimento denominado “Varandas do Marco”, com prazo de entrega previsto para outubro de 2013.

Sustentou que a requerida não cumpriu o prazo contratual de entrega do imóvel e que apenas tomou conhecimento da conclusão do empreendimento por meio de anúncios na internet divulgando a comercialização de unidades do edifício.

Afirmou que, ao procurar a requerida para obter informações acerca de seu contrato, foi informada de que a unidade por ela adquirida havia sido negociada com terceiro.

Relatou, ainda, que a requerida ajuizou ação de notificação judicial sob nº 0003905-26.2017.8.14.0301, na qual não chegou a ser citada.

Aduziu que houve tratativas extrajudiciais entre as partes, ocasião em que a requerida propôs a resolução contratual com devolução integral dos valores pagos, no montante de R$ 102.261,83, proposta que não foi aceita pela autora.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de tutela de urgência, que a requerida informasse quais unidades do empreendimento estariam disponíveis para comercialização ou, alternativamente, apresentasse a documentação imobiliária referente ao apartamento nº 1202 do Edifício Varandas do Marco, localizado na Travessa Enéas Pinheiro, nº 2739, Bairro do Marco, nesta cidade.

A tutela de urgência foi indeferida, determinando-se a citação da requerida.

Em contestação, a requerida confirmou a existência da relação contratual e o recebimento da quantia de R$ 68.892,82 paga pela autora, alegando, contudo, que a demandante não adimpliu parcela substancial do contrato relativa ao financiamento imobiliário, prevista na cláusula 4.2.3 do instrumento contratual.

Sustentou que, diante da inércia da autora quanto à comprovação do financiamento, ajuizou ação de notificação judicial visando à regularização contratual, cuja citação restou frustrada em razão de alteração de endereço não informada pela autora.

Afirmou, ainda, que o contrato foi resolvido com base na cláusula resolutiva expressa prevista no item 4.4 do instrumento contratual, defendendo a inexistência de dano moral indenizável e pugnando pela improcedência da ação.

Após réplica e indeferimento dos pedidos de suspensão e extinção do feito, o Juízo de origem determinou o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: I – declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, em razão do inadimplemento da requerida; II – condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação; III – condenar a requerida à restituição integral dos valores pagos pela autora, no montante de R$ 68.892,82, a serem atualizados monetariamente pelo INPC desde o pagamento, autorizando-se o levantamento do valor depositado em consignação extrajudicial.

Reconhecida a sucumbência recíproca, o magistrado determinou a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não trouxe a apelada aos autos nenhum elemento que comprove a extensão dos alegados danos suportados, tendo correlacionado a prorrogação da entrega do empreendimento com a necessidade de indenizar. Pelo contrário, a apelante já havia realizado depósito em consignação extrajudicial, devolvendo os valores pagos à requerente, bem como já havia realizado notificação judicial para que esta realizasse o levantamento dos valores e a rescisão do contrato de forma automática em razão da mora da autora.

Ou seja, ao contrário do que menciona a r. sentença, a empresa não estava em mora pelo descumprimento do prazo de finalização da obra, mas sim a apelada, que entrou em mora contratual quando deixou de comprovar o financiamento do imóvel no momento adequado.

Assim, não há que se falar sequer na indenização da recorrida, motivo pelo qual desde logo, na eventualidade da manutenção da condenação por danos morais, seja limitado o valor da indenização reduzido, pela proporcionalidade e razoabilidade que a situação requer.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de excluir a condenação à compensação moral financeira, ou subsidiariamente, reduzir o patamar indenizatório para o quantum não superior a R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. b) Reformar a sentença para excluir da condenação a restituição integral dos valores pagos pela requerentes corrigidos pelo INPC desde o pagamento, pois devidamente depositados em consignação extrajudicial conforme documento de id 60643364.

Foram apresentadas contrarrazões(ID
25985477
) pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise de dois pontos principais: (i) a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da apelante; e (ii) a correção da sentença que determinou a restituição integral dos valores pagos pela autora.

1. DO DANO MORAL

A apelante sustenta que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral seria indevida, porquanto os fatos narrados nos autos decorreriam de mero inadimplemento contratual, circunstância que, em regra, não enseja compensação moral.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o simples inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de atingir direitos da personalidade do contratante.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia estabelecida entre as partes extrapola o simples descumprimento contratual, tendo em vista o contexto em que se deu a relação entre adquirente e incorporadora.

Conforme se extrai dos autos, a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento “Varandas do Marco”, com prazo de entrega previsto para outubro de 2013. Contudo, além da frustração da expectativa contratual, restou demonstrado que a unidade inicialmente contratada pela autora foi posteriormente negociada com terceiro, circunstância que evidencia falha relevante na condução da relação contratual pela empresa apelante.

Ainda que a apelante alegue ter promovido ação de notificação judicial com o objetivo de oportunizar a regularização da situação contratual, observa-se que, ao se analisar os autos daquela demanda, o magistrado reconheceu a perda superveniente do objeto, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista que já havia sido proferida sentença declarando rescindido o contrato objeto da notificação, por culpa exclusiva da própria requerente naquela ação.

Dessa forma, a mencionada ação de notificação não possui o condão de afastar a responsabilidade da apelante pelos desdobramentos da relação contratual.

Entretanto, embora configurado o dano moral, entendo que o valor arbitrado na sentença se mostra elevado quando analisadas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência.

Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos critérios de moderação na fixação da indenização por dano moral, reputo adequado reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

No que se refere à condenação da apelante à restituição integral dos valores pagos pela autora, a recorrente sustenta que tais quantias já teriam sido restituídas por meio de consignação extrajudicial.

Todavia, verifica-se que a autora não anuiu com a quantia consignada, tendo inclusive ajuizado a presente demanda justamente em razão da controvérsia existente entre as partes quanto à forma de resolução do contrato e à devolução dos valores pagos.

Assim, a consignação extrajudicial, por si só, não produziu efeito liberatório da obrigação, uma vez que não houve aceitação do valor pela credora nem homologação judicial apta a reconhecer a extinção da obrigação.

Nesse contexto, correta a sentença ao determinar a restituição integral dos valores pagos pela autora, devidamente atualizados, sobretudo porque a resolução contratual ocorreu em contexto que evidencia falha na condução da relação contratual por parte da incorporadora.

Portanto, as circunstâncias invocadas pela apelante não afastam o dever de restituição, servindo apenas para demonstrar a existência de controvérsia entre as partes quanto à forma de resolução do contrato.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/05/2026